Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar humanitária. Filhos menores deficientes. Crime sem violência ou grave ameaça. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes que tiveram a prisão em flagrante por tráfico de drogas convertida em preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente.
4. Se as pacientes, presas em flagrante por tráfico de drogas, primárias e sem antecedentes, não oferecem risco à ordem pública. Demonstrado que são responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 anos, sendo alguns deles acometidos com doenças graves - esferocitose hereditária, anemia hemolítica crônica e epilepsia rolândica -, justifica-se substituir a prisão preventiva pela domiciliar.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318-A. L. 13.769/18.